Tribunal: TJDFT
Processo: 0710128-09.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que, nos autos de ação indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para condenar a pessoa jurídica ré ao pagamento de indenização prevista em contrato de proteção veicular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A matéria devolvida a esse Tribunal se limita, no recurso interposto pela ré, à análise do cabimento da indenização, à luz dos termos do contrato firmado; e, em relação ao recurso interposto pelo autor, ao cabimento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de proteção veicular possui características comuns à modalidade contratual securitária e ostenta a natureza de seguro. Submete-se às regras do CDC e sofre o influxo da regulamentação prevista nos arts. 778 e seguintes do Código Civil.
4. Se observado que o associado cumpriu sua obrigação de informar e fornecer os meios necessários para apuração do sinistro envolvendo a subtração do veículo, é devido o pagamento de indenização prevista no contrato de proteção veicular, equivalente ao valor de mercado do bem.
5. A simples negativa de pagamento de indenização prevista em contrato de proteção veicular, sob o argumento de inconsistências na documentação apresentada por ocasião da abertura do sinistro, não tem o condão de violar os direitos de personalidade do associado e não autoriza a pretendida reparação civil por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelações conhecidas e desprovidas.